Tribunal: STF
Processo: ARE 1548692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 51, p. 1):



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso em habeas corpus, invalidando a conversão de prisão em flagrante em preventiva realizada, de ofício, pelo juiz de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva pode ocorrer de ofício pelo juiz, sem requerimento prévio do Ministério Público, da autoridade policial ou do querelante. 3. A discussão também envolve a interpretação do art. 311 do Código de Processo Penal, que veda a decretação de prisão preventiva de ofício, mesmo quando há pedido de medidas cautelares menos invasivas. III. Razões de decidir 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva requer, necessariamente, prévio pedido formulado por sujeito processual legitimado. 5. A atuação de ofício do juiz, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, sem requerimento específico para tal medida, viola o sistema acusatório e a legislação processual penal vigente. 6. A manifestação do Ministério Público por medidas cautelares menos invasivas não supre a exigência legal de um pedido expresso e inequívoco para a decretação da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva requer prévio pedido de sujeito processual legitimado. 2. A atuação de ofício do juiz na decretação de prisão preventiva viola o sistema acusatório. 3. A manifestação por medidas cautelares menos invasivas não supre a exigência de pedido expresso para prisão preventiva” (grifei).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-seque o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, ao entender que “é inviável a decretação da custódia cautelar, quando o Ministério Público se manifestar pela concessão de medida cautelar diversa da prisão”, tendo em vista que, diante do livre convencimento motivado, o juiz pode decretar a medida cautelar que achar mais adequada ao caso concreto. (eDOC 57, p. 3).



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República e diante da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 72).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, observo que o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que tem assentado pela impossibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem a devida provocação por parte do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou da autoridade policial. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 2° e § 4°, e 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ao julgar o HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, § 2° e § 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019. 



    II – A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Precedentes. 



    III – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, com determinação da imediata soltura do paciente, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. I



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197743-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22.04.2021 - grifei)



    “PRISÃO EM FLAGRANTE – PREVENTIVA – CONVERSÃO DE OFÍCIO. Ante a superveniência da Lei nº 13.964/2019, revela-se inadmissível conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva – inteligência dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal. PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva.” (HC 193366, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 17.06.2021 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente